Tribunal: TJES
Processo: 5001994-64.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-64.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIA APARECIDA VICENTINI STIVAL BATISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela embargante, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2.A embargante sustenta contradição no julgado e requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade, e se cabem embargos de declaração para prequestionamento, quando ausente vício na decisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

5.A contradição apta a ensejar embargos é aquela verificada entre os próprios fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo da decisão, e não entre o julgado e elementos externos, como argumentos recursais ou provas.

6.O acórdão embargado apresentou fundamentação clara quanto à ausência de dialeticidade, evidenciada pela generalidade das razões recursais e pela impugnação de ponto inexistente na sentença (danos morais).

7.A tentativa de rediscutir o mérito sob o fundamento de vício inexistente desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

8.Não se admitem embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme dispõe o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura contradição interna a divergência entre o conteúdo do acórdão e os fundamentos recursais da parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausente vício no julgado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001994-64.2023.8.08.0004

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: MARCIA APARECIDA VICENTINI STIVAL BATISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela embargante, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2.A embargante sustenta contradição no julgado e requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade, e se cabem embargos de declaração para prequestionamento, quando ausente vício na decisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

5.A contradição apta a ensejar embargos é aquela verificada entre os próprios fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo da decisão, e não entre o julgado e elementos externos, como argumentos recursais ou provas.

6.O acórdão embargado apresentou fundamentação clara quanto à ausência de dialeticidade, evidenciada pela generalidade das razões recursais e pela impugnação de ponto inexistente na sentença (danos morais).

7.A tentativa de rediscutir o mérito sob o fundamento de vício inexistente desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

8.Não se admitem embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme dispõe o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura contradição interna a divergência entre o conteúdo do acórdão e os fundamentos recursais da parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausente vício no julgado.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14737099), que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nas razões recursais (ID 14811448), a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, sob o argumento de que as razões recursais impugnaram expressamente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de ausência de dialeticidade. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A contradição que justifica o acolhimento de embargos é a
interna
, isto é, aquela que ocorre entre os fundamentos ou entre o fundamento e o dispositivo da própria decisão. Suposta divergência entre o julgado e elementos externos ao seu conteúdo (como jurisprudência, provas ou argumentação recursal) não configura contradição nos termos legais.

No caso, não se verifica a apontada contradição. O acórdão embargado foi claro ao não conhecer do recurso inominado, com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos seguintes termos (ID 14737099):

Verifica-se que a insurgência recursal assenta-se na alegação de ausência de documentos comprobatórios apresentados pela parte autora, bem como na pretensão de afastar eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ocorre, contudo, que o juízo de origem concluiu que o laudo técnico acostado aos autos é suficiente para amparar a pretensão deduzida na exordial, não tendo a recorrente impugnado de forma específica tal conclusão. As razões recursais, destarte, revelam-se genéricas, limitando-se à transcrição de dispositivos legais, excertos doutrinários e julgados, sem, no entanto, enfrentar os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto.

Ademais, observa-se que o recurso foi pautado com o objetivo de afastar eventual condenação por danos morais, circunstância inexistente na sentença impugnada, que se limitou a julgar procedente o pedido de condenação à reparação de danos materiais, consubstanciada na determinação de conserto do eletrodoméstico de propriedade da autora.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

Dessa forma, observa-se que a embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito, o que se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, especialmente quando não identificado vício na decisão.

Ademais, ressalta-se que a interposição de embargos com finalidade exclusivamente prequestionadora não é admitida, salvo quando efetivamente presente algum dos vícios legais. Nesse sentido:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, não se evidenciando vício no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.